Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. Os direitos patrimoniais são, em termos gerais, de livre disposição por parte do devedor, quando não é hipótese de inalienabilidade ou de bem de família. Não se mostra razoável a movimentação da máquina judiciária em razão de inércia da parte devedora, sobre quem recai o ônus probatório. Na ausência de indício de que a constrição judicial recaiu sobre verbas impenhoráveis, não há que falar em envio de ofício a instituição financeira com o fito de embasar eventual impugnação à penhora.